Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-88.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012153-88.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KEILA DE ASSIS CONCEICAO ASEVEDO SILVA - CPF: 012.138.991-09 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

KEILA DE ASSIS CONCEICAO ASEVEDO SILVA

APELADO:

BANCO HONDA S/A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO VALOR PACTUADO. NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer
para excluir
de tarifa de registro de contrato em financiamento de veículo
, porém indeferiu o pedido de repactuação dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da capitalização de juros
na forma cobrada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização mensal dos juros é lícita desde que pactuada de forma clara e expressa, conforme entendimento do STJ.

Não houve comprovação de abusividade na taxa de juros aplicada, que estava claramente definida no contrato, sendo esta inferior à taxa média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A capitalização mensal de juros em contratos bancários é permitida, desde que expressamente pactuada e prevista no contrato."

Dispositivo relevante citado: Lei n.o 1.060/1950, art. 7o; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 877.803/RS; STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Súmula 539/STJ; Súmula 541/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
KEILA DE ASSIS CONCEICAO ASEVEDO SILVA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
227568551
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2a
Vara
Cível de SINOP
/
MT
, que nos autos d
a
Ação De Obrigação De Fazer
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO HONDA S/A.
,

julgou
parcialmente
procedente os pedidos
iniciais
tão somente para excluir a tarifa de registro de contrato no valor de R$261,10 (duzentos e sessenta e um reais e dez centavos, nos seguintes termos:

(...)
KEILA DE ASSIS CONCEIÇÃO ajuizou a vertente ação revisional em face de BANCO HONDA S/A, ambos devidamente qualificados, discutindo, em síntese, a taxa de juros e tarifa de registro. Pugnou pela devolução em dobro da taxa cobrada irregularmente, bem como pela aplicação da taxa de juros convencionada.

(...)
Seguindo entendimento do Tema 958/STJ, é permitido a cobrança da tarifa de registro do contrato no Detran, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Neste ponto, a demandada não comprovou que houve o pagamento da respectiva tarifa, motivo pelo qual deve ser ressarcida.

(...)
In
casu
, a autora não questiona a taxa de juros em si, apenas requer que seja aplicada a taxa exposta no contrato. Entretanto, conforme já exposto, a taxa aplicada estava clara (ID 58694842), visto que bastava dividir a taxa anual por 12 meses para se verificar o valor da taxa de juros mensal.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Diante desse contexto, qualquer outra elucubração perde espaço. Logo, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A parte autora requer, ainda, a repetição do indébito, que tem cabimento sempre que houver recebimento de pagamento indevido, pois obviamente aquele que receber pagamento a maior deve restituí-lo para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa.

Porém, a devolução deverá se realizar na forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé da parte demandada. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.” (...) (
AgRg
no
REsp 877.803
/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013,
DJe
23/05/2013)

DISPOSITIVO:

Posto isso, ACOLHO, em parte, a pretensão deduzida na exordial e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da parte demandante APENAS para excluir a tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 261,10 reais, devendo a dívida ser recalculada.

CONDENO a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.
(...)

Em suas razões recursais
(ID.
227568552
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Dos juro
s
remuneratórios.

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1o Grau (
Sentença (31750044)
e isento de recolhimento de custas. (ID
.

228675694
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
alegando, preliminarmente, impugna
ção a
o pedido de justiça gratuita, e,
no mérito, defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
227568561
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
KEILA DE ASSIS CONCEICAO ASEVEDO SILVA

APELADO:
BANCO HONDA S/A.

VOTO – PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Impugnação ao pleito de Justiça Gratuita

O Apelado defende que a justiça gratuita anteriormente deferida ao Apelante (ID.
227570173
) não possui sustentáculo legal, porquanto este apresenta condições financeiras suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que deve ser revogada.

É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

Revisitando os argumentos para revisão da benesse, verifica-se que o Apelado não se desincumbe de provar suas alegações, limitando-se a afirmar capacidade econômica do Apelante advém da defesa por advogado particular e o fato de ter celebrado contrato de financiamento.

Nenhum dos motivos levantados constituem comprovação de capacidade econômica, portanto, rejeito o pedido de revisão da benesse.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAGRATUITAOPOSTA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – ART. 5o, INC. LXXXV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – LEI No 1.060/1950 - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA – CASA PRÓPRIA – REMUNERAÇÃO FIXA – PATROCÍNIO PORADVOGADOPARTICULAR– PRESUNÇAO LEGAL RELATIVA – CONTRAPROVA NÃO APRESENTADA - ÔNUS DO IMPUGNANTE – INTELIGÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ART. 7o DA LEI No. 1.060/1950 C/C ART. 333, INC. I DO CPC/1973 – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE – PRECEDENTES STJ E TJMT. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiênciaeconômicafirmada pela Requerente da assistência judiciária ostenta presunção relativa, cabendo à parte adversa, na impugnação ao benefício, demonstrar que a postulante possuicapacidadepara custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Precedentes STJ e TJMT. 2.
No caso presente, a existência de bens ou a condição de vencimentos brutos mensais superior à
media
nacional e a contratação deAdvogadoparticularpara defesa de seus interesses, não são provas suficientes dacapacidadefinanceira da Autora/Impugnada/Apelada para custear as despesas do processo judicial, sobretudo quando demonstrado nos autos o dispêndio com despesas extraordinárias e rendimento líquido abaixo da média, posto que o que deve ser apreciado é tão somente acapacidadedo desembolso de numerário para custear as despesas processuais imediatamente
. Precedentes STJ e TJMT. 3. Recurso desprovido.

(N.U 0004250-36.2015.8.11.0045
, ,
FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018,
Publicado
no DJE 21/05/2018) (grifo nosso)

Rejeito o pedido de revisão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Por conseguinte,
verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelas apelantes.

VOTO
– MÉRITO

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário no
2058794-2
, no valor
total de
R$
15.038,50

(
quinze mil e trinta e oito reais e cinquenta centavos
), a ser
em
pago
s
em
50
parcelas mensais
de R$
300,77
(
trezentos reais e setenta e sete centavos
).

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de juros
abusivos
no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar uma taxa de juros superiores à taxa contratada na época da assinatura contratual, devendo ser reconhecido a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que,
a instituição financeira, ora apelada,
ao invés de cobrar taxa de juros no importe de 2,34%a.m, praticou taxa de 3,40%
a.m
, motivo pelo qual deve ser recalculado a dívida com a devida repetição do indébito
.

Lado outro,
aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso,
não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada
, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois, fora devidamente constatado a regularidade da contratação e serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“O
eg
. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anualsuperior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
2,34
% ao mês
e
32,12
% ao ano
.

(ID.
227570159
)
.

Desta forma, havendo a previsão no contrato bancário de taxa de juros anualsuperior ao duodécuplo da mensal
, mostra-se possível
a cobrança da taxa na forma capitalizada.

Em igual sentido, importa o registro que a própria Recorrida apresenta evolução da dívida na qual é demonstrada que a taxa aplicada foi a de 32,12% ao ano contratualmente prevista (ID.
227570177
).

Assim, não há que se falar em cobrança excessiva referente aos juros remuneratórios aplicados no caso em tela.

A esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado”
bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009).

Restando referidas taxas inferiores à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada, não há que se falar em abusividade como narrado na inicial e, portanto, não merece nenhum reparo a sentença.

Da análise do conjunto probatório
,
é certo que a
parte apelante
não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que,
ao contrário do que fora aduzido pela recorrente,
a
tarifa de juros,
estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis,
na primeira página do contrato,
ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é
ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

Em conclusão, resta prejudicada a análise do pedido de restituição de valores supostamente cobrados a maior, uma vez que não há abusividade na pactuação dos juros remuneratórios.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1o Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
o impo
r
te de
R$2.000,00 (dois mil reais)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024